Tribunal: CARF
Processo: 13896.901250/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901250/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.953 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
PANCROM INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO INTEMPESTIVAMENTE.
NÃO CONHECIMENTO.
A apresentação de recurso voluntário fora do prazo estabelecido pelo artigo 33
do Decreto no 70.235/1972, que rege o processo administrativo fiscal, não deve
ser conhecido, em função da perempção.
Recurso Voluntário Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico, de
créditos básicos de IPI, com fulcro no artigo 11 da Lei no 9.779/1999, de no
38111.95516.150104.1.3.01-1790, ao qual foram vinculadas as seguintes DCOMP – Declarações
de Compensação :
41276.47398.120204.1.3.01-8844;
38111.95516.150104.1.3.01-1790;
24757.35755.300104.1.3.01-1153;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901250/2008-39
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.953 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901250/2008-39

27832.57957.150404.1.3.01-3282.

2.

O PER foi indeferido e as compensações não homologadas, pelo Despacho
Decisório Eletrônico no de Rastreamento 808267911, constante ás fls. 03 dos autos digitais, sob
o fundamento de que o valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado em razão de que
houve constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado,
por ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos em procedimento fiscal.

3.

Adoto o relatório constante do Acórdão no 11-049.270, exarado pela 2a Turma da
DRJ/RECIFE, por bem descrever os fatos :

Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório emitido
em 24/11/2008, que indeferiu totalmente Pedido de Ressarcimento do IPI, não
homologando as compensações respectivas.
Conforme o Termo de Constatação e Encerramento do Procedimento Fiscal,
datado de 18/09/2008 e cientificado a advogado preposto do contribuinte na
mesma data (fl. 123), a empresa não foi localizada no seu endereço cadastral
quando do início da ação fiscal e, por isso, a ciência desse início foi feita
mediante o Edital de Intimação n° 74, de 24 de julho de 2008.
Na continuação, o referido Termo informa:
Regularmente intimado a apresentar documentos comprobatórios dos créditos
de IPI declarados nas PER/DCOMP abaixo destacadas (referentes ao período
de apuração de outubro de 2003 a setembro de 2004), o contribuinte não
atendeu à intimação fiscal.

No PER/DCOMP – vlr total do crédito – vlr total do débito – período apuração
38111.95516.150104.1.3.01-1790- R$ 216.629,60- R$ 78.256,05- 4° trim/2003
25003.71041.190504.1.7.01-0660- R$ 142.237,85 - R$ 119.046,37- 1° trim/2004
26264.04498.290704.1.3.01-6550 -R$ 110.571,55- R$ 95.224,16 -2° trim/2004
26613.75032.281004.1.3.01-5454- R$ 102.972,25- R$ 84.879,20- 3° trim/2004

Diante do não atendimento e, portanto, da impossibilidade de análise dos
créditos declarados, os mesmos foram glosados. A ciência da glosa de tais
créditos, bem como dos valores devidos pelo contribuinte, ocorrerá através de
Despacho Decisório, emitido pelo titular da DRF - Barueri.
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no sujeito passivo acima
identificado, referente à verificação de créditos de IPI no período de Outubro de
2003 a Setembro de 2004.

Na Manifestação de Inconformidade, apresentada tempestivamente em
23/12/2008, o contribuinte alega preliminarmente que:

1) até 18/09/2008 a empresa se encontrava com domicílio tributário na Alameda
América, no 973 - Bairro Tamboré - Município de Santana de Parnaíba - São
Paulo - CEP. 06543-315, local esse onde mantinha um canteiro de obras para
futura edificação de um novo prédio industrial que abrigaria e centralizaria todas
suas atividades industriais;
2) para poder ser incluída no programa de incentivos fiscais assinado junto à
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, por meio do qual a Recorrente
faria jus à isenção de impostos e taxas municipais que incidiriam sobre o imóvel
e construção da nova fábrica, transferiu para aquele endereço a sua inscrição de
estabelecimento matriz (0001), não exercendo todavia, qualquer atividade
comercial ou industrial naquele local, até que fossem concluídas as obras
projetadas;
3) em agosto/2008 a 8a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Barueri, à qual
estava subordinada a Recorrente àquela época, tentou entregar intimação com
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.953 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901250/2008-39

vistas à análise fiscal da compensação de débitos declarada em diversos
Per/Dcomp, não tendo, todavia, logrado êxito nesse intento na medida em que no
local só constava um canteiro de obras;
4) não obstante dispusesse a DRFB-Barueri de endereço, nome, telefone e e-mail
dos representantes legais da Recorrente (refere-se à sua resposta ao Ofício
Circular de programa de acompanhamento econômico-tributário diferenciado,
protocolado em 08/04/2008 na DRFB em Barueri) e a empresa funcionasse
noutro endereço há mais de 60 (sessenta) anos, na capital de São Paulo,
encontrando-se em dia com todas as suas obrigações fiscais (considera havia
outros meios para o Sr. Agente notificá-la noutro endereço), o agente fiscal se
limitou a publicar no mural da RFB-Barueri, em 04/09/2008, Edital de no 86,
informando que tentara localizar o contribuinte ou seus representantes legais mas
que os mesmos se encontravam em local incerto e ignorado, e que portanto
estava dando ciência por aquela via do Termo Encerramento do Procedimento
Fiscal n° 0812800/0037/2008;
5) paralelamente o agente fiscal, por outra via, notificou os representantes legais
da Recorrente, na pessoa de seus sócios, a comparecerem à RFB-Barueri para
esclarecerem por que no endereço do CNPJ 001 não existia uma fábrica ou
prédio;
6) os representantes legais da Recorrente, ao tomarem ciência da notificação,
prontamente compareceram na RFB-Barueri , quando explicaram que no local
iria ser construída futuramente sua nova fábrica e que a sede social e a inscrição
CNPJ 0001 fora transferida para aquele local por solicitação da Prefeitura
Municipal de Santana de Parnaíba, visando usufruir do programa de incentivos
fiscais do Município;
7) após esses esclarecimentos a Recorrente foi intimada a mudar o endereço
cadastral do CNPJ 0001, desta feita para um novo local onde existisse um prédio,
casa ou que quer que fosse, e onde algum representante da empresa pudesse
receber intimações e atender à fiscalização;
8) como não existisse alternativa, a Recorrente elaborou nova alteração de
contrato social e procedeu a mudança de sua sede social novamente para o
Município de São Paulo, desta feita em prédio de sua propriedade na rua Otto de
Alencar, n° 315 - 2° andar, Sala 01, Bairro do Cambuci, São Paulo, consoante se
comprova pelo seu atual registro cadastral;
9) nessa mesma ocasião tomou ciência do edital publicado no mural da RFB-
Barueri, e do encerramento do procedimento fiscal aberto para análise dos
pedidos de compensação apresentados via PER/DCOMP, ocasião em que se
prontificou a apresentar ao agente fiscal todos os documentos necessários para
que o mesmo pudesse levar a cabo os seus trabalhos de fiscalização;
10) todavia, para sua surpresa foi informada pelo agente fiscal que já havia
encerrado seus trabalhos, sem nada verificar, e que agora só restava à empresa
aguardar a intimação do Despacho Decisório e apresentar toda a documentação
que justificasse a origem dos créditos via Manifestação de Inconformidade à
DRJ;
11) caso tivesse havido, por parte da DRF-Barueri e do agente fiscal, o mínimo
de compreensão e boa vontade para com o contribuinte no trato do assunto, a
situação poderia ter sido facilmente contornada na medida em que a Recorrente
já havia oficiado em Abril de 2008 à RFB o endereço e pessoas responsáveis
para contato; e
12) para se evitar que Recorrente se veja diante de flagrante desrespeito aos
princípios constitucionais do direito à ampla defesa e ao contraditório, apresentar
e submeter à análise dessa Delegacia de Julgamento todas as notas fiscais de
fornecedores que foram arroladas no anexo da PER/DCOMP, bem como do livro
RAIPI, Modelo 8, os quais deixaram de ser analisados pelo agente fiscal, e que
comprovam à saciedade a origem e regularidade dos créditos utilizados para
compensação em questão.
No mérito, defende o direito aos créditos, decorrentes de aquisições de matérias-
primas, materiais intermediários e de embalagem utilizados na fabricação de
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.953 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901250/2008-39

produtos saídos do estabelecimento industrial com isenção, imunes ou tributados
com alíquota zero, tudo conforme o princípio constitucional da não-
cumulatividade que rege o IPI, o art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, e outros
dispositivos legais que menciona, dos quais transcreve os arts. 14 e 21 da IN
SRF no 210, de 2002.
Requer que, após analisar esta Manifestação de Inconformidade e todos os
documentos a ela anexados, a DRJ julgue totalmente improcedente o Despacho
Decisório e referende os créditos.
No final da Manifestação de Inconformidade o contribuinte informa os
documentos anexados, a saber:
1. Manifestação de Inconformidade
2. Cópia do contrato Social consolidado;
3. Cópia do Despacho Decisório;
4. Cópia do termo de Constatação e Encerramento do Processo Fiscal;
5. Cópia resposta oficio DRFB em 05/04/2008;
6. Cópia de resposta a Termo de Constatação e Reintimação Fiscal;
7. Cópia do PerdComp — 4° Trimestre/2003;
8. Cópia do RAIPI - Mod. 8 - com Lançamentos do 4° Trim/2003, e onde
aparecem os lançamentos de estornos dos créditos compensados;
9. Relação dos produtos produzidos pelo contribuinte;
10. Cópia de Termos de Abertura/Encerramento — Registro de Entradas —
Mod. 1
11. Cópia de Termos de Abertura/Encerramento — Registro de Saídas — Mod. 2
12.Cópia de Termos de Abertura/Encerramento — Livro Diário
13. Cópia do livro Razão;
14.CD com cópia de arquivos magnéticos dos Livros Registro de Entradas (Mod
1) e Saídas (Mod. 2) Exercícios 2003 / 2004 e dos livros Diários dos exercícios
2003 / 2004.
15. Cópia de todas notas que foram relacionadas no PerdComp;
É o relatório.

4.

A DRJ/RECIFE, apreciando as razões de defesa apresentadas, assim ementou seu
Acórdão :
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INTIMAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE
PROVAS. INDEFERIMENTO.
Tratando-se de pedido de ressarcimento do IPI o ônus de provar a existência dos
créditos é do contribuinte, pelo que se mantém indeferimento integral quando
este, intimado regularmente mediante edital, não apresentou os documentos
solicitados pela autoridade fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

5.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, dirigido a este
CARF, alegando, em apertada síntese :

I – DOS FATOS
- Como podemos aferir dos autos, trata-se de pedido de ressarcimento de IPI
referente ao 4° trimestre de 2003, onde a Recorrente solicitou direito creditório
no total original de R$ 405.692,75.
- Por sua vez, a fiscalização enviou termo de início de procedimento fiscal para
análise dos créditos em debate, mais especificamente no dia 10/07/2008, porém,
a intimação voltou dos correios sem que a Recorrente fosse regularmente
intimada.
- Daí por diante, houve um enxurrada de equívocos tendo em vista que, apesar de
a Recorrente ter alterado o endereço de seu estabelecimento matriz (CNPJ 000l-
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.953 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901250/2008-39

04), .para a Alameda América n° 973 no polo empresarial Tamboré, ,Município
de Santana dg Parnaíba, Estado de São Paulo, isto para poder usufruir dos
benefícios fiscais relativos a aprovação dos projetos de construção, redução de
taxas, e impostos para a implantação de uma nova fábrica com 25.000 mts2 de
área construída, as suas atividades fabris e todo o seu parque gráfico continuava
a ,operar regularmente, e sem solução de continuidade,: na Rua dos Alpes n°
381; Báirro do Cambucí, São Paulo, Capital, Cep. 01520-030,'quando recebeu da
RFB o CNPJ filial 0008-72 e onde atuava com toda a sua força de trabalho:
- Inconformada com o indeferimento das compensações, tendo em vista que não
foi regularmente intimada, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, onde também não teve melhor sorte.
- Diferentemente do, alegado no v. acórdão recorrido, a Recorrente se
desincumbiu do ônus de comprovar seu direito creditório, só não teve seu pleito
analisado pela Colenda 2a Turma de Julgamento da DRJ/REC, em total
preterição do consagrado direito à ampla defesa e contraditório, em virtude da
incorreta premissa de que a Recorrente, após ter sido intimada, não apresentou os
documentos necessários para comprovação do direito creditório aqui pleiteado,
conforme restará comprovado mais adiante.

-II – PRELIMINARMENTE
- 11.1 - INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR E INVERÍDICA
AFIRMAÇÃO
DE
SUPOSTA
RECURSA
EM
APRESENTAR
OS
DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO

11.2 — TOTAL NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO, TENDO EM
VISTA FLAGRANTE OFENSA AO DIREITO A AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO

11.3
—POSSIBILIDADE
DE
REVER
ATO
ILEGAL
INDEPENDENTEMENTE DO CONHECIMENTO DO RECURSO

III - DO' MÉRITO
III.1 - COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO

IV — POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA

V- DO PEDIDO
Diante de todo , q, exposto, regue que o presente seja julgado TOTALMENTE
PROCEDENTE para:
i) acolher as preliminares suscitadas e, consequentemente, anular v. acórdão
recorrido, retornado os autos para primeira instância, onde deverão ser julgadas
as questões de mérito e analisados os documentos carreados;
ii) na remota, possibilidade de que as preliminares suscitadas sejam
rejeitadas/superadas, que as compensações sejam homologadas na integralidade,
na forma das questões de mérito demonstradas, tendo em vista cabal
comprovação do direito creditório;
iii) alternativamente, caso os nobres julgadores não estejam convencidos que os
documentos carreados aos autos não são suficientes para comprovação do direito
creditório pleiteado, determine a conversão do julgamento em diligência.

6.

É o relatório.

Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.953 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901250/2008-39

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
7.

O artigo 5 o do Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal
assim dispõe :
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do
início e incluindo-se o do vencimento.
8.

Verificamos, em análise dos autos, o seguinte :
- Acórdão DRJ/RECIFE emitido em 23/02/2015 – fls. 727;
- Termo de Ciência – fls. 737
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 13896.901250/2008-39
INTERESSADO: 61155925000104 - PANCROM INDUSTRIA GRAFICA
LTDA
TERMO
DE
CIÊNCIA
POR
ABERTURA
DE
MENSAGEM
-
COMUNICADO
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua
Caixa Postal na data de 31/07/2015 08:42:11, ciência esta realizada por seu
representante legal 454.357.158-49 -HOMERO VILLELA DE ANDRADE
FILHO.
Data do registro do documento na Caixa Postal: 20/07/2015 16:33:23
Acórdão de Manifestação de Inconformidade
- portanto, conforme determinação contida no artigo 33 do diploma legal citado, o prazo final
para apresentação do recurso voluntário seria 01/09/2015:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
- a solicitação de juntada de Recurso Voluntário ocorreu em 01/10/2015 – fls. 739
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 13896.901250/2008-39
INTERESSADO: 61.155.925/0001-04 - PANCROM INDUSTRIA GRAFICA
LTDA
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA
Solicito a juntada dos documentos seguintes ao processo supracitado:
l RECURSO VOLUNTÁRIO
DATA DE EMISSÃO: 01/10/2015 12:44:12 por MARIA JOSE DE
ARANTES SYLVESTRE
- ás fls. 740 consta o carimbo de recepção do Recurso Voluntário, datado de 01/OUT/2015 :
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.953 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901250/2008-39

9.

Como se verifica, o Recurso Voluntário foi apresentado a destempo, tornando-se
perempto.
Conclusão
10.

Diante do exposto, considerando-se a apresentação do Recurso Voluntário fora do
prazo estabelecido pelo artigo 33 do Decreto no 70.235/1972, que rege o processo administrativo
fiscal, este não deve ser conhecido, em função da perempção.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.953 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901250/2008-39

Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital